Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021945-48.2020
EMBARGANTE: MARILUCI TAFELLI CAPELETTO.
EMBARGADO: DANIEL FRANCISCO DENTI.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante sustenta a obscuridade do julgado quanto a demonstração do exercício de posse legal, justa, pacífica e contínua sobre os bens em litígio, bem como a omissão quanto à obtenção dos frutos dos imóveis que sempre teve a posse.
Assevera que o pedido formulado em sede de embargos declaratórios está em dissonância com a decisão proferida
Manifestação do embargada, no Id. 68085458, pela rejeição do recurso.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
No que atine ao efeito suspensivo, restou bem consignado que, revendo minuciosamente as provas indicadas dos autos, restou demonstrada a probabilidade do direito do embargado, uma vez que comprova ser possuidor dos imóveis objetos das matrículas números 44.056 e 44.057 do CRI de Diamantino desde 02.3.2020, tendo adquirido diversos insumos, fertilizantes, sementes e maquinários para manejo e preparo do solo, visando plantar nas referidas áreas, consoante documentos Id’s. 41061873, 41061874, 41061875, 41061876 e 41061877.
Outrossim, restou comprovado que os recorridos já haviam realizado a colheita da safra e estavam direcionando a soja para o armazém da empresa INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS- EIRELLI, localizada na Rodovia BR 158, 3047, KM 649, Zona Rural, em Nova Xavantina-MT, conforme DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, acostados em anexo.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão, e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se os agravados, para, querendo, apresentem contraminuta e, após, colhendo-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator